Tribunal: TJMT
Processo: 1002119-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002119-65.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ADVOGADO), ENEIAS GLAUCIO BATISTELLA - CPF: 571.613.131-04 (EMBARGANTE), MARA CRISTINA ZANUTTO BATISTELLA - CPF: 259.197.088-24 (EMBARGANTE), Município de Santa Rita do Trivelato (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - CNPJ: 04.205.596/0001-17 (EMBARGADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - VÍCIO DE OMISSÃO - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL E REDUÇÃ
O DO
QUANTUM
DA MULTA-DIÁRIA - OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AO VALOR DA MULTA DIÁRIA - IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - POSSIBILIDADE - MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OMISSÃO ACLARADA.

1. Para alcançarem sucesso, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mostrando-se imperativa a demonstração dos vícios ali enumerados.

2. O julgador
ad quem
deve decidir a lide nos limites do pedido das partes, sem emitir decisão
extra, ultra
ou
citra petita
, devendo, pois ser aclarado o acórdão que deixou de analisar a pretendida redução da multa de R$ 1.000,00 para R$ 200,00.

3. Nesse tocante, e considerando que a multa-diária ou “astreinte” serve para garantir o resultado prático da ordem judicial, advindo do poder geral de cautela do magistrado, visando conferir aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, deve ser suficiente para criar no espírito do réu o receio quanto às consequências do descumprimento ao prévio comando judicial.

4. Se o valor da multa cominatória foi arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância das “astreintes”, não se podendo olvidar que, em decorrência de sua finalidade precípua, deve ser expressivo ao ponto de deter força coercitiva e efetividade.

5. Embargos acolhidos em parte, apenas para aclarar a omissão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Versa, a espécie, sobre Embargos de Declaração opostos por
ENÉIAS GLAUCIO BATISTELLA

e

MARA CRISTINA ZANUTTO BATISTELLA

contra o Acórdão deste Sodalício que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO
(id.
153441692
).

Em suas razões recursais (id. 156001186), os Embargantes asseguram que o Acórdão é omisso, pois se manteve silente
“
quanto à fixação do prazo em 06 meses para outorga da escritura em aplicação ao princípio da razoabilidade e redução da multa de R$ 1.000,00 para R$ 200,00
”.

Requer, assim, o provimento dos Embargos Aclaratórios para afastar da decisão os vícios apontados.

Recurso interposto tempestivamente (id. 156014171).

O prazo para contrarrazões transcorreu
in albis

(id. 162776157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes
Embargos de Declaração foram opostos por
ENÉIAS GLAUCIO BATISTELLA

e

MARA CRISTINA ZANUTTO BATISTELLA

contra o Acórdão deste Sodalício que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles interposto em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO
(id.
153441692
).

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e para corrigir erro material (inciso III).

Delimitado o objeto do recurso, verifico que o Acórdão embargado, ao deliberar sobre o cumprimento de obrigação de fazer, com base no art. 815 e seguintes do CPC e não pelo art. 806, consignou que:

“(...) no parágrafo primeiro da Cláusula Quarta do Termo de Acordo Administrativo de Indenização por Desapropriação restou consignado que os contratantes ficariam ‘
obrigados a promover, no prazo de 06 meses, a contar da assinatura do presente instrumento, a outorgar a escritura de desapropriação com desmembramento do imóvel desapropriado, bem como, fornecer no referido ato, todos os documentos necessários à transferência do imóvel junto ao competente registro de imóveis
.’ [id. 117691982, pág. 21].

Deve-se ponderar que direito é efetividade. Não pode haver a dilação de prazo de seis meses para o cumprimento do contrato consoante o pactuado, uma vez que esse prazo se iniciou com a assinatura do contrato em 29.12.2016, e se findou seis meses após, consoante o disposto no pacto. De lá para cá distam alguns anos
.

O fato é que, na esteira do artigo 815, CPC, houve, no despacho liminar positivo da execução, a fixação do prazo para o cumprimento da obrigação, repita-se, nos exatos termos do artigo 815, CPC: ‘
para satisfazerem a obrigação indicada no título extrajudicial, mediante a outorga da escritura de desapropriação com desmembramento do imóvel desapropriado, bem como, fornecendo no referido ato, todos os documentos necessários à transferência do imóvel junto ao competente cartório de registro de imóveis, no prazo de 15 (quinze) dias
’.”
(g. n. )

Nessa quadra, entendo que, diversamente do sustentado pelos Embargantes, o aludido Acórdão não se furtou de apreciar o pleito de “
revogação do prazo de 15 dias e fixação do prazo de 06 meses para outorga da escritura em base no princípio de razoabilidade
” e que, em realidade, pretende a parte Embargante, por meio de seus Embargos Aclaratórios, que este Colegiado "demonstre", nesse ponto, que a fundamentação do dispositivo do Acórdão ora embargado não atende à sua expectativa, não importando, na prática, se o mencionado Acórdão está adequado às condições e garantias estabelecidas pelo sistema jurídico recursal.

O fato de ter esta Corte deliberado sobre a
fixação do prazo para outorga da escritura de desapropriação
de forma desfavorável àquela defendida pela parte Embargante, elegendo fundamentos diferentes dos que foram por ela escolhidos, não retrata contradição, omissão ou qualquer outra causa passível de apreciação mediante a oposição de Embargos de Declaração.

Lado outro, no que concerne à suscitada omissão acerca da “
redução da multa de R$ 1.000,00 para R$ 200,00
”
,
em detido exame ao pedido contido no Agravo de id. 117691979, à luz do provido pelo v. Acórdão de id. 153441692, constato a efetiva ocorrência do vício da omissão aventado pelos Embargantes.

Sabe-se que ao Julgador
ad quem
cabe decidir a lide nos limites do pedido das partes, sendo-lhe defeso ir aquém, além ou fora do pedido deduzido nas razões recursais, vedando-se, portanto, o pronunciamento de decisão
extra, ultra
ou
citra petita
.

Diante disso, devem ser

provido os
Embargos Declaratórios, nessa parte, para aclarar o v. Acórdão no que pertine à pretendida
“
redução da multa de R$ 1.000,00 para R$ 200,00
”
.

Nesse tocante, entendo que a multa diária fixada na importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa,
mostra-se justa e coerente com os demais pedidos postulados na ação de origem, sobretudo quando se considera que a fluência do prazo para o cumprimento do
Termo de Acordo Administrativo de Indenização por Desapropriação,
firmado com Município Embargado, teve início em 29/12/2016 e findou em 29/06/2017, cumprimento esse que, obviamente, não foi levado a cabo, tanto que se mostrou necessária a propositura, em 13/09/2019 (mais de dois anos depois), de Ação de Execução de Título Extrajudicial, autuada sob o n.o 1002254-18.2019.811.0086, perante o Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum.

Dessarte, plenamente viável, neste momento, a aplicação da multa cominatória com o objetivo de compelir a parte Embargante ao cumprimento da ordem judicial.

Sobre o assunto, já manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENTREGA, QUITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE HIPOTECA DE IMÓVEIS.
ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO
. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1.
A multa aplicada na origem teve como objetivo compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser estipulada em valor que o ‘estimule’ psicologicamente, a evitar o prejuízo advindo da desobediência ao comando judicial
. 2. A reforma do acórdão estadual quanto ao montante de astreintes, arbitrado com razoabilidade, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ. AgRg no ARESP 751790/SC. Ministro
Luis Felipe Salomão
, Quarta Turma. DJ 15/10/2015)

Ademais, a “astreinte” objetiva o alcance do resultado prático da medida, não dispondo de caráter punitivo, mas unicamente preventivo, ao efeito de desestimular o descumprimento da decisão judicial. E sobre essa ótica, a multa só se aplica se a própria parte Embargante der causa, por não cumprir a determinação contida nos autos.

Por outro lado, consistindo a multa em instrumento processual de coerção indireta para a efetividade da decisão judicial, seu valor deve ser suficiente para criar no espírito do réu o receio quanto às consequências de seu não acatamento.

Na espécie, não vislumbro a excessiva onerosidade do valor da multa fixada pelo Juiz Singular em
R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa
, pois, ao se considerar o valor da indenização aceita pelos Embargantes, na monta de R$ 86.018.87 (oitenta e seis mil e dezoito reais e oitenta e sete centavos) (id. 117691981 - p. 37), o valor a título de “astreintes” se revela adequado para garantir o cumprimento, sem delongas, da decisão judicial.

Sobre o prazo de 15 (cinco) dias para cumprimento do comando judicial, levando em conta que desde 29/06/2017, já deveria ter ido cumprido o Acordo entre os Embargantes e o Município Embargado, tenho que tal prazo não se afigura exíguo. Ao contrário, mostra-se compatível e razoável com a medida a ser adotada pelos Embargantes.

Ante ao exposto,
ACOLHO EM PARTE
os presentes embargos para, sanando o vício identificado, reconhecer como correta a imposição de “astreintes”
na importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, em caso de descumprimento d
o comando judicial.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023